Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734420-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA FERRAZ DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 31515306-31515308 a parte informa o ajuizamento de Reclamação objetivando garantir a observância da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Não há informação de que já foi exercido o juízo de admissibilidade e que foi aposto efeito suspensivo ao feito, que de regra não cabe, de modo que não há como paralisar o curso do processo. Certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito